Tribunal: TJSP
Processo: 1000396-41.2019.8.26.0374
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de assistência jurídica gratuita – Aplicação do artigo 1.021 do Código de Processo Civil – Prevalência da motivação exposta na decisão regimentalmente agravada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000396-41.2019.8.26.0374/50000, da Comarca de Morro Agudo, em que é agravante DIAS
&REZENDE LIMPEZA URBANA LTDA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO
AGUDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000396-41.2019.8.26.0374/50000 - Voto no 28330 Página 2 de 5
VOTO No 28330
AGRAVO INTERNO No 1000396-41.2019.8.26.0374/50000
FORO DE ORIGEM: MORRO AGUDO
AGRAVANTE(S): DIAS & REZENDE LIMPEZA URBANA LTDA
AGRAVADO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
AGRAVO INTERNO Interposição contra decisão que indeferiu
pedido de assistência jurídica gratuita
Aplicação do artigo
1.021 do Código de Processo Civil Prevalência da motivação
exposta na decisão regimentalmente agravada
Recurso não
provido.
Vistos.
Agravo interno interposto por Dias & Rezende Limpeza
Urbana Ltda, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil,
contra decisão monocrática de minha lavra (fls 181/183 dos autos
principais), que indeferiu o pedido de assistência jurídica gratuita
formulado na Apelação Cível no 1000396-41.2019.8.26.0374, tirada de
ação de cobrança pela prestação de serviços à Administração Pública
distribuída ao digno Juízo da Comarca de Morro Agudo, ajuizada em
face da Municipalidade de Morro Agudo.
Pede-se neste agravo interno a reforma dessa decisão com
os seguintes argumentos: a) observância ao quanto disposto no Código
de Processo Civil; b) pegou dinheiro emprestado para recolher as custas
em primeira instância; c) violação ao artigo 5o da Constituição Federal;
d) comprovação da situação de miserabilidade (fls 1/5).
É o relatório.
Peço vênia a Vossas Excelências para transcrever os termos
da decisão agravada, aos quais desde já me reporto:
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000396-41.2019.8.26.0374/50000 - Voto no 28330 Página 3 de 5
1- A assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes
constitui direito individual, público e subjetivo inscrito no artigo 5o, inciso LXXIV,
da Constituição da República. Norma hoje regulamentada nos artigos 98 a 102 do
Código de Processo Civil.
A regra processual vigente assegura em princípio os benefícios da
gratuidade judiciária a todo brasileiro ou estrangeiro, pessoa natural ou jurídica, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios. Mas, por igual, prevê meios para contestação desse
requerimento e tampouco isenta a responsabilidade pela sucumbência ou a litigância
de má-fé.
Às pessoas naturais presume-se verdadeira a simples alegação de
insuficiência (§ 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil).
Teresa Arruda Alvim Wambier, em obra coletiva, disserta sobre a
insuficiência de recursos: Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com
“insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios” (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade,
nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que
uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e
que também o seja aquele sujeito que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe
de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso
à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que
comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens,
liquidando-os para angariar recursos e custear o processo (Breves Comentários ao
Novo Código de Processo Civil, página 359, Revista dos Tribunais, 2015).
Todavia, no caso dos autos há circunstâncias peculiares que
desabonam a credibilidade do pedido assistencial.
A empresa autora Dias & Rezende Limpeza Urbana Ltda não pleiteou
o benefício da gratuidade no primeiro grau e aqui nesta via não demonstrou de modo
suficiente a alteração de sua condição financeira a ponto de caracterizar
hipossuficiência superveniente (fls 159/161).
E mais, o demandante, ora apelante, suportou todos os ônus
econômico-financeiros do processo durante a tramitação em primeira instância, só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000396-41.2019.8.26.0374/50000 - Voto no 28330 Página 4 de 5
recorrendo aos benefícios da autodeclaração de pobreza após provimento
jurisdicional desfavorável (fls 150/152).
Como pontuado em precedente cristalino, na postulação de Justiça
Gratuita feita depois da inicial (art. 6o da LAJ) quando da contestação ou em outra
sede ou se houver pleito de revogação dos benefícios (art. 7o), por expressa
determinação legal, forma-se um procedimento incidente, a processar-se em autos
separados e autonomamente, vale dizer, sem a suspensão do curso da ação e com
instrução própria, sendo a decisão relativa a ele sentença (art. 162, § 1o do CPC1),
desafiável por apelação (art. 17 da LAJ). Sendo intercorrente, seu acolhimento
depende da respectiva comprovação que justifique uma mudança na situação
econômico-financeira anterior do pleiteante
pois antes não necessitou nem
reclamou as benesses teladas tudo sujeito ao contraditório e ao devido processo
legal, para posterior decisão. Conquanto admissível a qualquer tempo, no curso da
ação, seu deferimento fica condicionado a que atendidos a requisitos outros,
dentre os quais a devida comprovação do alegado, pois o legislador confere ao juiz
o arbítrio de conceder ou denegar o benefício se fizer tal comprovação. Não basta,
nessa hipótese, simples declaração de pobreza, deixando de favorecer o requerente,
pessoa física, a presunção relativa de miserabilidade derivada dela (Agravo de
Instrumento no 990.10.007442-3, 11a Câmara de Direito Privado, relator
Desembargador Vieira de Morais, j. 27/05/2010; negritei).
Indefiro, pois, a gratuidade solicitada nesta fase recursal.
2- Regularize-se o recolhimento das custas de preparo, no prazo de 05
(cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil.
3- Providencie a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, cópias das
peças principais do processo no 0001788-43.2013.8.26.0374, tais como inicial,
citação da Fazenda Municipal, contestação e sentença.
Assim focado o debate, não entrevejo na minuta deste
agravo interno a exposição de fato ou de argumento novo que, explícita
ou implicitamente, não tenha sido previamente ponderado e/ou rejeitado
na decisão agravada.
1 CPC/1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000396-41.2019.8.26.0374/50000 - Voto no 28330 Página 5 de 5
Ante o exposto, proponho a Vossas Excelências a
manutenção da decisão agravada.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator Sorteado